Tribunal: TJES
Processo: 5014296-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014296-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: ILZA DE SOUZA CIRINO RODRIGUES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. DILIGÊNCIAS RAZOÁVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE. INEXIGIBILIDADE DE CONSULTA A SISTEMAS JUDICIAIS. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ABW Factoring Fomento Mercantil Ltda., contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 5012073-24.2023.8.08.0030, que acolheu impugnação de ILZA de Souza Cirino Rodrigues para declarar a nulidade da citação por edital ocorrida na fase de conhecimento (processo nº 0000852-47.2014.8.08.0030) e, por conseguinte, anular a sentença ali proferida. A agravante defende a regularidade da citação por edital, sustentando que esgotou os meios disponíveis para localização da agravada e aponta preclusão e violação à coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital realizada na fase de conhecimento observou os requisitos legais, especialmente quanto ao esgotamento dos meios de localização da parte; e (ii) estabelecer se a ausência de consultas aos sistemas judiciais invalida a citação e, por conseguinte, a sentença prolatada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a ausência ou vício na citação acarreta nulidade absoluta da sentença, podendo ser arguida a qualquer tempo, inclusive por simples petição, afastando a alegação de preclusão (REsp 2.069.086/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06/02/2024).

A citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios razoáveis para localização da parte, o que pode se dar por consultas a órgãos de proteção ao crédito e diligências presenciais, não sendo obrigatória a utilização de todos os sistemas judiciais disponíveis.

A jurisprudência do TJES e do STJ valida a citação por edital quando demonstradas diligências infrutíferas em múltiplos endereços, com apoio em certidões de oficiais de justiça e consultas extrajudiciais.

No caso concreto, a agravante comprovou ter diligenciado em diversos endereços, inclusive obtidos em fontes externas (SPC, SERASA, INFOBUSCA), sem sucesso, sendo legítima a conclusão de que a parte estava em local incerto e não sabido, nos termos do art. 256, §3º, do CPC.

Exigir a consulta obrigatória a todos os sistemas judiciais informatizados implicaria formalismo excessivo e desproporcional, contrariando a interpretação já pacificada pelo STJ de que tais mecanismos são facultativos e sujeitos à avaliação casuística do juízo (REsp 2.152.938/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 22/10/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. P
rejudicado
o agravo interno oposto no id. 10291544

Tese de julgamento
:

A citação por edital é válida quando demonstrado, por meio de diligências razoáveis e certidões idôneas, que o réu encontra-se em local incerto e não sabido, não sendo obrigatória a utilização de todos os sistemas judiciais disponíveis para localização da parte.

A ausência de consultas aos sistemas judiciais não invalida a citação por edital se houver outras diligências suficientes e idôneas que comprovem o esgotamento dos meios ordinários de localização.

A jurisprudência admite a validade da citação por edital quando precedida de tentativas infrutíferas de localização por meio de endereços extraídos de fontes públicas e privadas confiáveis, como órgãos de proteção ao crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 256, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2.069.086/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.02.2024, DJe 09.02.2024.
STJ, REsp nº 2.152.938/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 22.10.2024, DJe 30.10.2024.
TJES, AC nº 0010724-70.2015.8.08.0024, Relª Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 27.07.2021, DJES 04.08.2021.
TJES, Ap. Cív. nº 0028994-41.2017.8.08.0035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 22.04.2024.
STJ, AgRg no RHC nº 186.133/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, DJE 23.08.2024.
STJ, AgRg no HC nº 890.442/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno apresentado por Ilza de Souza Cirino Rodrigues, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014296-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO:
ILZA DE SOUZA CIRINO RODRIGUES

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
, inconformada com a decisão (proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 5012073-24.2023.8.08.0030) que acolheu a impugnação apresentada pela agravada,
ILZA DE SOUZA CIRINO RODRIGUES
, para declarar a nulidade da citação por edital ocorrida na fase de conhecimento (processo nº 0000852-47.2014.8.08.0030) e, consequentemente, anular a sentença ali prolatada.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, a regularidade da citação editalícia, afirmando ter esgotado os meios que lhe eram disponíveis para localização da agravada, incluindo consultas extrajudiciais (SPC, INFOBUSCA, SERASA).

Aponta a inocorrência de nulidade, defendendo que a lei não exigiria o exaurimento de
todos
os meios de busca, mas apenas diligências razoáveis.

Registra, ainda, a ocorrência de preclusão e ofensa à coisa julgada, visto que a agravada compareceu aos autos na fase de conhecimento representada por Defensor Público (Curador Especial), que apresentou embargos monitórios, suprindo qualquer vício citatório.

Pois bem.

Após análise dos autos, tenho que a decisão impugnada comporta reforma.

Incialmente, registro que o Tribunal da Cidadania reverbera o entendimento de que
“
o defeito ou inexistência da citação opera no plano da existência da sentença, caracterizando-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo por meio
(a) de ação rescisória, (b) de ação declaratória de nulidade, (c)
de impugnação ao cumprimento de sentença
ou (d) de simples petição”
(STJ; REsp 2.069.086; Proc. 2023/0070364-0; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 06/02/2024; DJE 09/02/2024), circunstância que torna frágil a tese de preclusão aventada.

Acerca da citação editalícia, afirma a agravante ter havido
tentativa de encontrar a recorrida no endereço sito à Av. Hugo Musso, n. 181, apartamento 702, Bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29101-285, sendo certificada sua mudança daquele local.

Por conseguinte, esclarece que informou novo endereço ao juízo, localizado na Av. Est. José Julio de Souza, n. 1.450, Bloco A, apartamento 1.201, Bairro Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP: 29102-100, sendo também certificado que a
“pessoa se mudou para local incerto e não conhecido”.

Ainda no intuito de localizar a parte, a agravante aduz que declinou dois novos endereços, após consultas realizadas junto ao SPC – Brasil, INFOBUSCA e SERASA Experian, sem, contudo, lograr êxito em encontrá-la nas diligências realizadas nos locais apontados.

Assim, concluiu que
“todas as diligências realizadas pela Agravante e pelo r. Juízo primário foram suficientes à demonstração de que a Agravada encontrava-se em local incerto e não sabido, conforme ainda se extraem textualmente das certidões exaradas pelos Oficiais de Justiça, dotados de fé pública”,
motivo pelo qual postulou a citação por edital da referida parte, o que foi deferido pelo magistrado
a quo,
sendo nomeado curador especial, que apresentou defesa por negativa geral
.

Diante deste cenário, ao proferir a decisão recorrida, o julgador primevo entendeu que
“não foram efetivadas as diligências possíveis para a localização da parte executada antes de ter sido procedida a sua citação por edital, haja vista que não foi realizada nenhuma consulta de endereço nos sistemas informatizados, tais como, SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e etc”
.

Com efeito, o §3º, do art. 256, do CPC, dispõe que
“o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”
.

Todavia, na hipótese considero que seria excesso de formalismo exigir, para atendimento ao citado dispositivo legal, que as buscas acerca do paradeiro da agravada abrangessem, obrigatoriamente, os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, porquanto este Sodalício já considerou ser válida a citação por edital quando precedida de buscas junto aos órgãos de proteção ao crédito e afins, tal como adotado pelo agravante na situação em tela.

Veja-se:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
Validade da citação por edital. Tentativas frustradas de localização da apelada. Endereços constantes na inicial, site de lista telefônica e órgãos de proteção de crédito
. Ausência de cadastro na vivo, escelsa e cesan. Recurso conhecido e provido. [...] 3.
Ante as tentativas frustradas de citação pessoal nos endereços constantes na inicial, no site telelistas. Net e nos cadastros dos órgãos de proteção de crédito SPC e SERASA, é válida a citação por edital, tendo em vista o esgotamento de todas as diligências possíveis para sua localização
, inclusive com expedição de ofício às empresas de telefonia, energia e água e esgoto. 4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e rejeitar os embargos à execução. (TJES; AC 0010724-70.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 27/07/2021; DJES 04/08/2021)

Ainda, este Órgão Julgador também já considerou válida a citação editalícia sem que houvesse consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE . RECURSO DESPROVIDO. 1)
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada. 2) Hipótese em que foram adotadas todas as diligências necessárias com o fim de apurar o real paradeiro do agravante, como se extrai do AR de fl. 76 e da certidão de fl . 81, por meio da qual o Oficial de Justiça informa ter diligenciado – sem sucesso – em 03 oportunidades no endereço indicado. 3) Dessarte, envidados todos os esforços necessários na tentativa de localização da parte, sem, contudo, haver êxito, não há falar em nulidade da citação editalícia
. 4) Agravo Interno desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0028994-41 .2017.8.08.0035, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível; Julg: 22/04/2024)

No mesmo sentido,
mutatis mutandis,
a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que inexiste obrigação de realização de buscas em todo e qualquer órgão que possa conter informações da parte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL . NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO . CADASTRO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA . RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de busca e apreensão convertida em ação monitória.
A citação foi realizada por edital após tentativas infrutíferas de localização da ré
. Os embargos monitórios foram rejeitados e a ação julgada procedente. Recurso de apelação desprovido. II. Questão em discussão 2.
A controvérsia consiste em definir se há obrigatoriedade de expedição de ofício a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes da citação por edital
. III. Razões de decidir 3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios necessários para localização do réu, sob pena de nulidade.
4. O art. 256, § 3º, do CPC/2015 dispõe que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se forem infrutíferas as tentativas de sua localização, "inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". 5.
A norma processual não impõe a obrigatoriedade da expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital, mas apenas prevê essa possibilidade como uma ferramenta importante, a ser utilizada conforme o juízo de valor do Magistrado
. 6. A análise do esgotamento das tentativas de localização do réu e da necessidade de expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos deverá ser realizada de forma casuística, considerando as particularidades de cada caso. [...] (STJ - REsp: 2152938 DF 2021/0006104-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAR O RECORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ACUSADO NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não localizado o acusado nos endereços constantes dos autos, mesmo após pesquisa, com diligência inclusive em outro Estado, afasta-se a alegação de nulidade da citação editalícia. 2.
A citação por edital exige a realização de diligências e o esgotamento dos endereços completos indicados nos autos
.
Não se extrai daí a obrigação de realização de buscas em todo e qualquer órgão que possa conter informações do acusado
. Precedentes. 3. Informações incompletas e rarefeitas, inclusive quanto à atualidade, sobretudo quando há outro endereço atual e completo informado em pesquisa e efetivamente diligenciado, não ensejam, por si sós, nulidade. [...] (STJ; AgRg-RHC 186.133; Proc. 2023/0304724-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 23/08/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL . NULIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . 1. Não há "nulidade na citação por edital se o acusado não foi encontrado nos endereços mencionados em diversas peças constantes dos autos, inclusive do inquérito policial,
não havendo uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde o denunciado possa ter declinado suas informações pessoais
" (RHC n. 45.958/PB, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1º/3/2018, DJe 12/3/2018). [...] (STJ - AgRg no HC: 890442 PE 2024/0040884-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Pelo exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada, afastando a nulidade da citação por edital e determinando, de conseguinte, o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Em razão do julgamento colegiado do presente agravo de instrumento, julgo
prejudicado
o agravo interno oposto no id. 10291544.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)